Tribunal: TJMT
Processo: 1007104-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Habeas Corpus n. 1007104-48.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Kevin Lima Vieira
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
LIMINAR
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Kevin Lima Vieira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
A impetrante relatou, em síntese, que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo majorado e que encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 7.6.2019.
Asseverou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, consistente no excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto segregado há muito tempo (mais de 283 dias), sem que a instrução probatória tenha se encerrado, de modo que na sua intelecção ofende os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.
Por fim, a impetrante afirma que deixou de relatar os fatos descritos na exordial acusatória, uma vez que “o processo em comento encontra-se no gabinete do Juízo da 3a Vara Criminal da Capital desde a data de 10/10/2019 concluso para sentença (...) de modo que não foi possível proceder com a carga dos autos para tal finalidade” e que o beneficiário sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo por culpa exclusiva da máquina judiciária.
Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus a fim de que o beneficiário seja colocado em liberdade, mediante o compromisso de cumprimento de medidas cautelares alternativas (páginas 3-14).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
No caso, saliento que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, fazendo-se imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se a instrução tramita com morosidade ou não.
Desse modo, entendo que a constatação concreta da propalada coação ilegal suportada pelo beneficiário, em virtude do excesso de prazo para formação da culpa, demanda o exame mais acurado do deslinde da ação penal e dos elementos coligidos aos autos, o que é inviável em sede de cognição sumária, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Nesse contexto, observo, por ora, a existência de pressupostos legais que legitimam a manutenção da segregação cautelar, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem e a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Portanto, indefiro a liminar postulada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator